Tribunal: TJDFT
Processo: 0744830-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744830-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Espólio de Eduardo D ́Utra Vaz Embargada: Evangelista Rocha de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Espólio de Edurado D ́Utra Vaz (Id. 25933727) contra o acórdão (Id. 25686185) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator